Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME POR VIDEO EEG. EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL. ESPERA DE MAIS DE 200 DIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
2. A tutela provisória, seja antecipatória ou cautelar, pressupõe a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. O agravante possui 17 anos de idade e foi diagnosticado com epilepsia do lobo temporal (CID: G40.0) e transtorno de aprendizagem, sendo que os relatórios médicos anexados indicam a necessidade urgente do exame de monitoramento por vídeo EEG, devido à severidade das crises epilépticas que causam dores intensas e desconforto, além de ansiedade e depressão moderada.
4. Este Tribunal de Justiça tem entendido que, nos casos epilepsia, o Distrito Federal tem a obrigação de fornecer o exame de monitorização por vídeo EEG.
5. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, tendo em vista que a não realização do exame de forma urgente pode acarretar danos irreversíveis para o paciente, até mesmo morte, conforme bem delineado no relatório médico acostado. Também é possível ressaltar no caso que a enfermidade do agravante apresenta progressão rápida e evidente, tendo em vista o aumento na frequência das crises epilépticas que podem levar a danos cerebrais irreversíveis.
6. A multa aplicada objetiva conferir efetividade ao comando judicial, cujo objetivo é coibir o comportamento desidioso da parte contra a qual o Judiciário impôs a obrigação. O exame foi indicado há mais de 200 dias, mas ainda não foi realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), apesar da urgência médica.
7. Mantida a multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.